Tribunal: TJES
Processo: 5006145-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006145-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GINO MARGOTTO MARIANELLI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5006145-51.2024.8.08.0000

A
GV
TE:

GINO MARGOTTO MARIANELLI

A
GV
D
O
:

BANCO DO BRASIL
S/A

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM AÇÃO MONITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE APÓS A CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO EXECUTADO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a conversão da execução de título extrajudicial em ação monitória, após a apresentação de embargos pelo executado. O recorrente pleiteia a modificação da decisão, para impedir a emenda à inicial, a conversão da ação e determinar a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a conversão da ação de execução em ação monitória após a estabilização da relação processual, sem o consentimento expresso do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a conversão da execução em ação monitória é inviável após a citação, em virtude da estabilização da relação processual (REsp 1.129.938/PE; AgRg no REsp 1.067.765/SP).

Nos termos do art. 329, I, do CPC/2015, qualquer alteração na demanda após a citação exige o consentimento expresso do réu, o que não ocorreu no presente caso.

A apresentação de embargos à execução em abril de 2021 confirma a estabilização processual, inviabilizando a conversão da ação. Além disso, o pedido de emenda à inicial ocorreu meses após a estabilização, sem intimação ou aquiescência do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A conversão de ação de execução em ação monitória é inadmissível após a estabilização da relação processual, sem o consentimento expresso do executado.

A apresentação de embargos à execução consolida a estabilização processual, obstando qualquer alteração da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 264; CPC/2015, arts. 329, I, e 771, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.129.938/PE, Rel. Min. Massami Uyeda, Segunda Seção, DJe 28/03/2012.

STJ, AgRg no REsp 1.067.765/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/09/2020.

STJ, AgInt no AgRg no AREsp 66.291/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/02/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5006145-51.2024.8.08.0000

A
GV
TE:

GINO MARGOTTO MARIANELLI

A
GV
D
O
:

BANCO DO BRASIL
S/A

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GINO MARGOTTO MARIANELLI
, uma vez que irresignad
o
com a decisão proferida na origem que
deferiu a conversão da execução de título extrajudicial em ação monitória, após apresentados embargos pelo acionado
.

Razões recursais onde a recorrente pugna pela
modificação da decisão com a finalidade de que não seja aceita a emenda à inicial, seja indeferida a conversão e extinta a execução manejada em seu desfavor.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo e não foram apresentadas contrarrazões.

Pondera-se que a jurisprudência não admite tal conversão a partir da estabilização da relação processual.

E examinando os autos da lide,
v
erifica-se que o acionado/agravante apresentou seus embargos
à execução
em 19/04/2021, cujos autos (ainda físicos) foram apensados à execução em setembro de 2021, contudo, o pedido de emenda inicial foi protocolado em novembro de 2021.

De outra vista, não se depreende que tenha sido intimado para aquiescer ao pedido formulado na ação de execução de título extrajudicial, a refletir na impossibilidade de que a conversão em ação monitória seja implementada.

Destaco:

[...] 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.129.938/PE (Rel. Ministro Massami Uyeda, Segunda Seção, DJe 28/3/2012), firmou posicionamento de que
não é possível a conversão da ação de execução em ação monitória, de ofício ou a requerimento das partes, após a ocorrência da citação, em razão da estabilização da relação processual
. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.067.765/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 17/9/2020.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE FALÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMENDA À INICIAL APÓS CITAÇÃO, SEM CONSENTIMENTO EXPRESSO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que "
é vedada a modificação dos pedidos da petição inicial, após a citação, sem o consentimento do réu
. Precedentes" (AgInt no AgRg no AREsp 66.291/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/02/2019, DJe 02/05/2019). 2. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1529863 SP 2019/0182803-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. 1) EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL PRESCRITO. FATO CONFESSADO. 2) CONVERSÃO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO EM MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 264, CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1) O título executivo extrajudicial - cheque - que instrui a execução encontra-se prescrito. O fato é confessado pela própria apelante que, nas razões recursais, afirma que ¿a execução foi proposta quando já ultrapassado o período executório do título¿. 2)
A conversão de ação de execução em ação monitória só é permitida, sem o consentimento da parte contrária, antes de estabelecida a relação jurídica processual, a teor do art. 264, do CPC.
Impossível a conversão da ação de execução em ação monitória, mesmo antes da citação do réu, se o autor não promove a necessária emenda com aditamento da inicial, adequando-a ao procedimento injuntivo
. Recurso improvido. (Data da publicação: 03/abr/2007 - Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - Número: 024.02.014051-3 | 0014051-77.2002.8.08.0024 - Magistrado: RÔMULO TADDEI)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. INVIABILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE INEXISTENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. I.
De acordo com o artigo 329, inciso I, aplicável à execução por força do artigo 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil, depois da citação a alteração da demanda pressupõe aquiescência do executado
. II. O exequente que justifica e requer a citação do executado por edital não pode depois pleitear o reconhecimento da sua invalidade sob o fundamento de que não estavam presentes os requisitos legais, haja vista o óbice previsto no artigo 276 do Código de Processo Civil. III. É válida a citação por edital que atende rigorosamente os pressupostos dos artigos 256, inciso II e § 3º, e 257, inciso I, do Código de Processo Civil. IV. Acolhida exceção de pré-executividade e extinta a execução, os honorários advocatícios devem ser fixados entre dez a vinte por cento do valor do débito. V. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 00017568420148070001 DF 0001756-84.2014.8.07.0001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/01/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Não obstante, a ação de execução deve ser submetida a exame pelo juízo primevo, para que, após exame dos embargos opostos, proceda com o seu regular desfecho.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para modificar a decisão combatida, de modo a obstar a conversão da ação de execução em ação monitória.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o respeitável voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.